Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO SIMPLES PELA PENA DE MULTA. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 17 DA LEI 11.340/2006. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Violência Doméstica. Pedido de substituição da pena de prisão simples por multa. Consoante o disposto no artigo 17 da Lei no 11.340/2006, "é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa".
2. Recurso do réu desprovido.